Tribunal: TJPA
Processo: 0004351-09.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ABSOLVICAO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDENCIA PARCIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. Preliminar rejeitada.2 ? A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento da droga e os depoimentos das testemunhas policiais, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuária de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.3 ? Reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e tendo sido afastada a valoração negativa do único vetor desfavorável a ré, referente às consequências do delito, resta imperioso o redimensionamento das penas privativa de liberdade e de multa.4 - Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão e redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Precedentes.5 ? Considerando as circunstancias do delito, a natureza da droga (cocaína e maconha) e a reincidência especifica da ré (reconhecida pelo juízo) indicando que faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixação da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar mínimo, conforme operado na sentença.6 - A impossibilidade financeira da ré não afasta a imposição da pena de multa pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.7 ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004351-09.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JACIRENE MOURA RODRIGUES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ABSOLVICAO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDENCIA PARCIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. Preliminar rejeitada.
2 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento da droga e os depoimentos das testemunhas policiais, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuária de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
3 - Reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e tendo sido afastada a valoração negativa do único vetor desfavorável a ré, referente às consequências do delito, resta imperioso o redimensionamento das penas privativa de liberdade e de multa.
4 - Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão e redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Precedentes.
5 - Considerando as circunstancias do delito, a natureza da droga (cocaína e maconha) e a reincidência especifica da ré (reconhecida pelo juízo) indicando que faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixação da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar mínimo, conforme operado na sentença.
6 - A impossibilidade financeira da ré não afasta a imposição da pena de multa pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
7 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta a recorrente, que passou a ser concreta e definitiva de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JACIRENE MOURA RODRIGUES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de multa equivalente a 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que, no dia 02/03/2016, por volta das 21h30, a recorrente foi flagrada em posse de 26 embrulhos pequenos de substancia vulgarmente conhecida como cocaína, totalizando 72,664g, e, ainda, 03 embrulhos de substancia conhecida como maconha, pesando o total de 55,495g, bem como a quantia de R$472,00.

Consta que a policia recebeu informações de que a residência da ré era ponto de comercialização de drogas e, assim, se deslocou ate o local, onde avistou movimentação de pessoas comprando entorpecentes, razão porque decidiram realizar a abordagem, tendo encontrado com a indigitada uma quantidade de drogas. Então, ela apontou o local, dentro da residência, onde estava escondido o restante das substancias ilícitas apreendidas, conforme IP em apenso.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a ré na forma antes deduzida (sentença às fls. 30/36).

Inconformada, interpôs o presente apelo (fls.43/44) onde pede a reforma da decisão para (razões às fls. 55/85):

1) que seja declarada a nulidade da busca e apreensão realizada na casa da apelante sem mandado judicial, bem como a ilicitude da prova dela obtida, com seu desentranhamento, e, consequentemente, que a ré seja absolvida por falta de provas;

2) que a recorrente seja absolvida por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas;

3) que seja desclassificada a imputação para o delito de uso (art. 28 da lei de drogas) e, consequentemente, que seja extinta sua punibilidade;

4) que seja reformada a dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa do vetor referente às consequências do delito, por ausência de fundamentação idônea, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, ou, ao menos, mais próximo dele, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão em favor da recorrente, reduzindo-se a pena para baixo do mínimo legal e, ainda, que a diminuição decorrente do art. 33, §4º, da Lei de Drogas seja operada em seu patamar máximo;

5) por fim, que seja dispensado o pagamento da pena de multa ou, ao menos, que seja reduzido ao mínimo legal o seu valor.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 87/97).

O feito foi remetido a este Tribunal e regularmente distribuído à minha relatoria (fl. 98) oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 100).

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 102/108).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 14/02/2017.

É o relatório que encaminhei à revisão em 26/05/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

A defesa pede que seja declarada a nulidade da busca e apreensão realizada na casa da apelante sem mandado judicial, bem como a ilicitude da prova dela obtida, com seu desentranhamento, e, consequentemente, que a ré seja absolvida por falta de provas.

Com efeito, tem-se que a recorrente foi acusada de praticar o crime de tráfico nas modalidades guardar/ter em depósito, estando-se diante de ilícito de natureza permanente.

Como se sabe, nas infrações penais permanentes, a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Nessa esteira, a desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida pela doutrina, merecendo menção, no ponto, a lição de Eugênio Pacelli:
"A Constituição Federal de 1988, como visto, estabelece a inviolabilidade do domicílio, com o que alguém somente poderá nele adentrar, sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou em situação de flagrante delito. E que não haja dúvidas: a autorização constitucional para o ingresso em residência durante a situação de flagrante delito prevalece em razão do risco aos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica, independentemente da vontade de quem seja o proprietário ou morador da residência. Assim, ainda que o delito no interior da residência esteja sendo praticado pelo seu proprietário, qualquer pessoa do povo está autorizada a ingressar na casa para a proteção dos aludidos bens (vida, liberdade sexual, patrimônio, etc.). Evidentemente, a prova assim obtida nada terá de ilícita, quer quanto à sua obtenção, quer quanto à sua produção e valoração no processo. Nada terá de ilícita por uma razão bem simples: o Direito, salvo raras exceções, não protege as ações atentatórias contra bens e valores reconhecidos expressamente no ordenamento jurídico. De outro modo, o Direito não protege as violações praticadas contra ele mesmo (Direito). À evidência, ninguém poderá argumentar, no interior de sua residência, que tem o direito de ali estuprar ou matar a pessoa de sua preferência, por se encontrar supostamente protegido pela inviolabilidade do domicílio. Esta inviolabilidade existe e somente existirá na medida e nos limites em que o seu titular estiver no exercício de seu legítimo direito (à intimidade, à privacidade, por exemplo). Do mesmo modo, pelo fato de existir norma penal incriminadora da conduta de manter em depósito substância entorpecente (Lei nº 11.343/06), essa mesma pessoa não poderá alegar o seu direito à inviolabilidade do domicílio, em razão de não se encontrar no exercício de qualquer um dos seus direitos individuais. Por isso, em uma situação de flagrante delito (de qualquer delito), o ingresso no domicílio é expressamente autorizado pela norma constitucional." (Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 317/318).

Nesse sentido, o Excelso Pretório firmou orientação em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que asseverou que, a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (...) (STF, Tribunal Pleno, RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015, PUBLIC 10-05-2016)

Dessa forma, havendo fundadas suspeitas de que a apelante estaria armazenando entorpecentes em seu imóvel e ainda que os policiais não obtivessem autorização para adentrar ali, como
in casu
, era legítima até mesmo a sua entrada forçada, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da medida.

Cito recentes julgados do STJ:
¿(...) III - O estado flagrancial dos delitos de
tráfico
de drogas e de associação para o
tráfico
consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o
mandado
de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de
tráfico
de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 557437 / RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/03.2020)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AMEAÇA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - Ademais, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição. Assim, mesmo que os policiais tivessem adentrado à residência do recorrente sem ordem judicial, não haveria que se falar em eventual ilegalidade, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Recurso ordinário desprovido. (STJ, Quinta Turma, RHC 115.381/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade e, consequentemente, os pedidos dela decorrentes.
2) DOS PLEITOS ABOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa pede que a recorrente seja absolvida por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, que a imputação seja desclassificada para o delito de uso (art. 28 da lei de drogas) e, consequentemente, que seja extinta sua punibilidade.

Inicialmente, tem-se que a materialidade do delito está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 30, apenso I) e pelo laudo definitivo (fls. 28 e 29, apenso I), os quais atestam que as drogas apreendidas são cocaína e maconha.

No que se refere a autoria delitiva, esta encontra-se bem delineada nas provas dos autos, senão vejamos.

As testemunhas JÚLIO JHONNE COSTA SILVA e MOACIR BISPO DE SOUZA, ambos policiais militares, declararam em juízo que havia várias informações (ligações anônimas) de que no imóvel da acusada funcionava um ponto de venda de drogas e, diante disso, realizaram campana em frente à sua residência e observaram movimentações estranhas, momento em que resolveram abordá-la, tendo encontrado na posse de drogas, as quais estavam acondicionadas em um vasilhame de xampu. Após isso, adentraram no imóvel e encontraram outra quantidade de drogas, dentro do armário, localizado na cozinha da casa (DVD, 11:37 e 11:23 minutos - fl. 25).

As testemunhas de defesa não presenciaram o flagrante e nada disseram que pudesse esclarecer os fatos.

A apelante, por sua vez, alegou que a droga era para consumo pessoal.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo, as denuncias de que ali era ponto de trafico, a forma de armazenamento, de apresentação e a quantidade de droga apreendida (26 petecas), indicam que a substância não se destinava ao consumo.

Nada restou demonstrado por parte da acusada de que a substância entorpecente apreendida fosse efetivamente para o consumo, em que pese tenha alegado que seja usuária, não trouxe aos autos nenhuma comprovação que conduzisse ao reconhecimento de sua dependência.

Ademais, é certo que, ainda que a acusada seja consumidora da droga, tal condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam, principalmente quando se verifica em depósito quantia considerável para os padrões da substância entorpecente encontrada em sua residência.

Nesse passo, no que tange à
destinação da droga
encontrada com a insurgente, o objetivo de traficância está bem demonstrado na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossíveis tanto a absolvição como a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.
3) DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa pede que seja reformada a dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa do vetor referente às consequências do delito, por ausência de fundamentação idônea, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, ou, ao menos, mais próximo dele, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão em favor da recorrente, reduzindo-se a pena para baixo do mínimo legal e, ainda, que a diminuição decorrente do art. 33, §4º, da Lei de Drogas seja operada em seu patamar máximo.

Ao calcular a dosimetria da pena de reclusão e da pena de multa, o magistrado assim dispôs:
¿(...)
Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os
antecedentes
criminais devem ser considerados
favoráveis
ao imputado, pois as condenações penais transitadas em julgada serão usadas na fase seguinte da dosimetria da pena, com a natureza de agravante (fl. 26 do apenso II).
Conduta social
considerada
favorável
, tendo em vista a informação de que trabalhava (manicure - fl. 25).
Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). A
natureza da droga
não enseja maior reprovação quanto à conduta do denunciado, devendo ser acatada como
favorável
. A
quantidade da droga
encontrada não revela dano de imensa repercussão social, devendo ser considerada
favorável
. O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
à denunciada, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, esta já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As
circunstâncias
do delito são
favoráveis
à imputada, pois nos autos não há prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média. Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, que pertine à sociedade, devem ser consideradas
desfavoráveis
à acusada, haja vista o efeito devastador da disseminação de drogas no âmbito da coletividade. A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Desta feita, fixo a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão
.
Inexiste atenuante
. Presente a agravante da
reincidência
, pois registra condenação anterior transitada em julgado (CP, arts. 61, I, 63 e 64 - fl. 26 do apenso II). Com efeito, aumento a pena em 06 (seis) meses, resultando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não incide causa de aumento da sanção. Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, a qual aplico na fração de 1/6 (um sexto), pois a imputada é primária, tem bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Deixo de aplicar a redução máxima prevista naquela norma em virtude da denunciada ter escondido a droga no interior de sua casa (esta localizada em área residencial, o que potencializa a disseminação da substância ilícita), de forma a dificultar a ação dos policiais, exigindo tirocínio e perspicácia por parte destes, além de ter atuado no período noturno, demonstrando a intenção de dificultar a ação dos policiais. Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 05 (meses) de reclusão (...)¿ (destaquei)
¿(...) Pena Pecuniária:
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts.42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), fixo-a inicialmente em 600 (seiscentos) dias-multa. Aplicando a agravante acima descrita, chega-se ao valor de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Levando em conta a causa de diminuição de pena ventilada(1/6), resulta em 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa. Apreciando a situação econômica deficitária da ré, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). (...)¿

3.1 - ANÁLISE DA PENA-BASE:

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou apenas as
consequências
do delito como vetor desfavorável a ré, para fixar sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Observo que, no que se refere à fundamentação do vetor, tem razão a apelante, de vez que
o efeito devastador da disseminação de drogas no âmbito da coletividade
não são fundamentos para sua valoração negativa.

Dessa forma, merece reforma a decisão, para afastar a valoração negativa do vetor referente as consequências do delito e, consequentemente, reduzir a pena-base, tanto da pena privativa de liberdade como da pena de multa, ao mínimo legal.

Antes, porem, de passar a reforma do calculo da dosimetria, cumpre-me dizer que as demais alegações da defesa não prosperam, vejamos.

3.2 - ATENUANTE DA CONFISSÃO:

No que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão, além de entender que a afirmação da ré de que as drogas seriam para consumo próprio
não
configura a atenuante reclamada, tal pleito resulta inócuo, diante da redução da pena-base para o mínimo legal, nos termos da sumula 231 do STJ, confirmada pelo STF e aplicada por esta Corte, vejamos:

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)
Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

3.3 - DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS:

A defesa pede que a diminuição decorrente do art. 33, §4º, da Lei de Drogas seja operada em seu patamar máximo.

Ao fixar a redução em 1/6, o magistrado a quo registrou que deixava
de aplicar a redução máxima prevista naquela norma em virtude do denunciado ter escondido a droga no interior de sua casa (esta localizada em área residencial, o que potencializa a disseminação da substância ilícita), de forma a dificultar a ação dos policiais, exigindo tirocínio e perspicácia por parte destes, além de ter atuado no período noturno, demonstrando a intenção de dificultar a ação dos policiais
.

Tenho a acrescentar que, considerando a natureza da droga (cocaína e maconha) e a reincidência especifica da ré (reconhecida pelo juízo) indicando que faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixação da diminuição em patamar mínimo, conforme operado pelo juízo.

3.4 - REFORMA DO CALCULO:

Superadas as alegações da defesa, passo a nova dosimetria da pena, de vez que, conforme dito acima, o vetor julgado desfavorável na sentença não apresenta fundamentação idônea e não há outro que justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse passo, mantenho a análise das demais circunstâncias judiciais feita pelo juízo, bem como torno neutro o vetor das consequências, para fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não incide atenuante.

Incidente, conforme reconhecida pelo juízo, a agravante da reincidência, devendo aumentar em 06 (meses) a pena-base privativa de liberdade e em 50 dias-multa, conforme o fez o juízo, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Não há causas de aumento reconhecidas.

Há a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a qual aplico na fração de 1/6 (um sexto), conforme fixada pelo juízo e já fundamentado acima, passando a dosar a pena em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, que torno concreta e definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras da pena.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena, conforme e nos termos fundamentados na sentença.

Mantenho os demais termos da decisão, no que couberem.
4) DA PENA DE MULTA:

Por fim, a defesa pede que seja dispensado o pagamento da pena de multa ou, ao menos, que seja reduzido ao mínimo legal o seu valor.

No que se refere a redução da pena, já foi operada no ponto anterior, restando fixada em 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

No tocante à sua isenção, não pode prosperar o pleito, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.
5) DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta a recorrente, que passou a ser concreta e definitiva de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator